Tribunal: TJES
Processo: 5000579-66.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-66.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MONICA PORTELA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
PRETENSÃO NÃO RESISTIDA
– RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária. Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa. Ademais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO suscitou apenas questões processuais, não se opondo ao mérito da demanda, e o MUNICÍPIO DE PIÚMA sequer apresentou contestação.

2.

Recurso provido
.
Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação do ESTADO e do MUNICÍPIO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000579-66.2023.8.08.0062

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA:
MÔNICA PORTELA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face da sentença de Id 11335486, por meio da qual o juízo da
1ª Vara de Piúma
, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MÔNICA PORTELA
, colimando que os requeridos, ora apelantes, procedam a internação compulsória de seu irmão Zaqueu Portela, julgou procedente o pedido autoral e condenou ambos os requeridos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Na origem, narrou a autora que seu irmão é dependente químico e constantemente ameaça não apenas sua própria integridade física, como também a de seus familiares, amigos e terceiros.

Tentativas anteriores de tratamento restaram infrutíferas, de modo que necessária a sua internação compulsória.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 11335486, para confirmar a liminar anteriormente deferida e julgar procedente o pedido autoral para condenar os entes públicos requeridos a promoverem a internação compulsória em estabelecimento da rede pública de saúde e, na sua ausência, em clínica especializada da rede privada, às suas expensas, para tratamento adequado e integral do paciente.

Condenou ainda os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignados,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE PIÚMA
interpuseram as apelações de Id 11335487 e 11335490, sustentando, em síntese, que:
I)
não se opuseram ao pleito de mérito autoral, sendo que no caso do Município, não foi sequer apresentada contestação;
II)
não houve qualquer alegação de que os apelantes teriam eventualmente se negado formal e administrativamente ao fornecimento do tratamento pretendido;
III)
deve ser observado o Princípio da Causalidade.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse tocante, tem-se que, como cediço, o
princípio da sucumbência
, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo
princípio da causalidade
, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa. Ademais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em sua contestação de Id 11335420, suscitou apenas questões processuais, não se opondo ao mérito da demanda, e o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
sequer apresentou contestação.

Assim, resta claro que não houve pretensão resistida por parte dos Entes Públicos, de modo que, pela aplicação do Princípio da Causalidade, estes não devem ser condenados ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível, conforme se pode observar:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJ/ES. APELAÇÃO Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação 12/04/24). (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade.

II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.

III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.

IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000844-04.2022.8.08.0030. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 27/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA
– RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos.

2. Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.

3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5022964-93.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 20/11/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE,
a sentença recorrida, tão somente para dela afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

D
ES
. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.